Tribunal: STF
Processo: ARE 1363356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE APOSENTADORIA— REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ART. 48, § 20, DA LEI N.° 8.935/94 - CONTAGEM EM DOBRO DAS FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS E CONTABILIZAÇÃO DO ARREDONDAMENTO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL N.° 869/52— POSSIBILIDADE - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EC 20/98 - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - A Lei n.° 8.935/94, ao dispor sobre a liberdade de contratação e sobre o ajuste de remuneração, assegurou aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, a opção de transformar o seu regime jurídico em celetista. A opção, no entanto, deve se dar de forma expressa, nos termos do § 2º, do art. 48, do mencionado diploma legal. - Não havendo prova nos autos de que o serventuário optou pelo regime trabalhista, submete-se ao regido pelo regime estatutário, aplicável aos servidores públicos. - Somando-se ao tempo de serviço do autor, quando da data da publicação da EC 20/98, a contagem em dobro das férias prêmio não gozadas, e o arredondamento, autorizado pela Lei Estadual n.° 869/52, chega-se ao total de 31 anos de serviço, tempo suficiente para a aposentadoria proporcional, nos termos em que inicialmente lhe fora concedido pelo ente público. - Evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria proporcional ao serventuário extrajudicial até a publicação da EC n.° 20/98, não se afigura plausível a revogação do benefício. - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para integrar o julgado, no que tange à incidência de juros de mora e correção monetária. (eDOC 34, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade aos arts. 40, caput, e § 10; e 236 do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Ao permitir a um particular, não detentor de cargo público, o direito de se aposentar pelo regime próprio estadual, a decisão recorrenda violou o caput do art. 40 da Constituição da República que reserva o referido direito apenas aos servidores públicos detentores de cargos efetivos.” (eDOC 36, p. 8)



    Sustenta-se, também, que “ao admitir a utilização de tempo ficto pelo Autor para que ele atingisse o tempo mínimo de 30 anos de contribuição, conforme exigia a letra a, do inciso III do § 1° do art. 40 da Constituição, com a redação que tinha até a Emenda Constitucional n. 103/2019, a decisão recorrenda violou o § 10 do mesmo dispositivo.” (eDOC 36, p. 8)



    Sustenta-se, ainda, que “Embora o Tribunal de origem tenha se recusado a reconhecer a natureza privada das funções cartoriais exercidas pelo Autor, que desautorizam sua aposentadoria pelo regime próprio estadual, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.” (eDOC 36, p. 11) 



    A Primeira Vice-Presidência do tribunal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a Turma Julgadora solucionou a controvérsia também sob o enfoque infraconstitucional, pelo que o recorrente deveria ter interposto recurso especial para infirmar o fundamento, haja vista ser insuficiente o extraordinário para o alcance desse fim.”, e por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 38)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, consignou que a parte recorrida pertenceria ao regime próprio de previdência por força de lei estadual, nestes termos (eDOC 1, pp. 220-227): 



    “(...)



    Haure-se dos autos que o apelante foi contribuinte do INSS, nos períodos compreendidos entre 11/06/1969 a 30/04/1982 e 01/10/1982 a 15/04/1983, tendo atuado, após esse período, nas funções de escrevente juramentado e oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Distrito de Jesuânia, Comarca de Lambari, nos períodos de 27/05/1983 a 26/10/1989 e 27/10/1989 a 29/10/2008, ocasião em que foi publicado o ato que lhe concedeu a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. No caso em análise, a concessão da aposentadoria rege-se pela lei vigente à época em que o apelante reuniu as condições necessárias para a obtenção do benefício, conforme o princípio do tempus regit actum. 



    (...)



    In casu, o apelante foi admitido no serviço sob a égide da Constituição anterior e, no Estado de Minas Gerais, foi submetido ao regime jurídico estatutário. Não obstante as novas regras da Constituição da República não mais permitam a admissão de serventuários extrajudiciais, sob o regime estatutário, há que se pontuar que as normas anteriores permitiam, e, mais, há que ressaltar que a própria Carta Constitucional de 1988 assegurou expressamente o respeito aos direitos dos servidores que haviam implementado os requisitos para aposentadoria antes da EC n° 20/98. Por sua vez, a Lei n. 8.935/94, que dispõe sobre a liberdade de contratação e sobre o ajuste da remuneração de escreventes e auxiliares pelos notários e oficiais de registro, assegurou aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, a opção de transformar o seu regime jurídico em celetista, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da sua publicação. Nesse contexto, conclui-se que não há a automática desvinculação do regime estatutário e o ingresso no sistema celetista na medida em que a legislação de regência é clara no sentido de que a opção deverá se dar de forma expressa (art. 48 da supracitada legislação). Na hipótese, imprescindível seria que estivesse comprovada nos autos a opção do serventuário pelo regime trabalhista, o que não ocorreu. Portanto, para que pudesse se aposentar proporcionalmente, bastava que o autor reunisse os requisitos necessários para a sua concessão até a publicação da EC n.° 20, de 16 de dezembro de 1998. In casu, analisando detidamente os autos, verifico, conforme certidão de fI. 20, que, até a data de publicação da EC 20/98, o autor contava com 28 anos e 363 dias de tempo de serviço. No entanto, contando-se em dobro as férias prêmio não gozadas e o arredondamento autorizado pela Lei Estadual n.° 869/52, são acrescentados 732 dias ao seu tempo de serviço, o que eleva o seu tempo para o total de 31 anos de serviço, período suficiente para a aposentadoria proporcional, nos termos em que inicialmente lhe fora concedido, conforme certidão de fI. 44. Dessa forma, mesmo com o advento das alterações ao artigo 40 da CR/88, promovidas pela EC 20/98, no sentido de limitar a aposentadoria pelo regime próprio de previdência apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, no caso dos autos concluo que o autor comprovou devidamente os fatos constitutivos de seu direito ao recebimento da aposentadoria proporcional anteriormente concedida. 



    (...).”



    Verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de constituição de vínculo entre registradores e os entes mantenedores de regime próprio de previdência social após a vigência da EC 20/1998. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006; e da ADI 423, em que o mesmo ministro foi redator do acórdão, DJe 24.8.2007, consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais, a partir do advento das emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Concluiu, assim, pela não aplicação a eles do disposto no art. 40, caput, da Constituição Federal, uma vez que, embora exerçam atividade estatal por delegação, não são remunerados pelos cofres públicos. 



    Conforme demonstrado, ao reconhecer o direito do autor da ação a permanecer no regime estatutário, o acórdão recorrido violou o conteúdo do art. 40, caput, da Constituição Federal, com a redação da EC 20/98 e da EC 41/03, conforme decidido por esta Corte, nas ADI 423 e 2.791. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente